Tribunal: TJPA
Processo: 0019972-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019972-86.2019.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ROCHA PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART.
302, § 1º, II E 303, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

NÃO PROVIMENTO
. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA APTO E SUFICIENTE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU O CRIME, POIS A ATROPELOU QUANDO ATRAVESSAVA A VIA NA FAIXA DE PEDESTRES.

DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA QUE A CONSEQUÊNCIA DO CRIME SEJA CONSIDERADA NEUTRA/FAVORÁVE.
IMPROCEDENTE
.
DESBORDO DO ORDINÁRIO NA MEDIDA EM QUE AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME APURADO
EXTRAPOLARAM
O QUE É NORMAL AO TIPO. VÍTIMA QUE FICOU MUITOS DIAS HOSPITALIZADA, RESTANDO INCAPACITADA PARA SUAS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE 60 DIAS,
O QUE
COMPORTA VALORAÇÃO NEGATIVA

DO REFERIDO VETOR.

REMESSA DOS AUTOS AO MP PARA APRESENTAÇÃO DE ANPP.
NÃO PROVIMENTO
.
A PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL É FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTA JÁ ERA POSSÍVEL À DATA DA DENÚNCIA, NÃO TENDO O REFERIDO ÓRGÃO FEITO A PROPOSTA, O QUE DEMONSTRA SEU NÃO INTERESSE EM A FORMULAR. ADEMAIS, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF, SUA FINALIDADE
É EVITAR QUE SE INICIE O PROCESSO, NÃO HAVENDO LÓGICA EM SE DISCUTIR A COMPOSIÇÃO DEPOIS DA CONDENAÇÃO, COMO PRETENDE A DEFESA -

(CF. HC 199950, RELATOR(A): MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 18/6/2021; HC 191124 AGR, RELATOR(A): ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 13/4/2021; HC 191.464-AGR/SC, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE DE 26/11/2020; ARE 1294303 AGR-SEGUNDO-ED, RELATOR(A): ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 26/4/2021; RHC 200311).

RECURSO CONHECIDO

E IM
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EDUARDO ROCHA PASSOS
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, II e 303, § 1º, do Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, em ID 16139143, em 11 de julho de 2019, por volta das 17 horas, às proximidades da Escola Pequeno Príncipe, localizada na Rod. Augusto Montenegro, nesta capital, a vítima Biatriz da Silva Ferreira, 66 anos, atravessava a rodovia na faixa de pedestre quando o ora apelante, na condução do veículo marca VW, modelo Saveiro, placa QDV 1660, vermelho, de forma negligente – pois não prestou atenção na vítima que atravessava a via, razão pela qual não acionou os freios do veículo e acabou por atropelá-la, a jogando ao chão e provocando lesões que a impossibilitaram de se locomover por cerca de 60 dias.

Que a vítima foi socorrida por populares que acionaram o SAMU, sendo conduzida ao pronto socorro Mario Pinotti e, após alguns dias, encaminhada ao Hospital Maradei – Clínica dos Acidentados, onde recebeu tratamento.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 303, § 1º, c/c art. 302, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 16139144, recebida a denúncia.

Em ID 16139145/46, resposta à acusação.

Laudo Pericial nº 2019.01.002606-VRO, ao qual foi submetido o veículo, acostado em documento de ID 16139147.

Em ID 16139153, Termo de Audiência, mídia em ID 16139218/21, e 16139237/40, sendo decretada a revelia do réu que, intimado, não compareceu ao ato.

Em ID 16139242, alegações finais ministeriais.

Em ID 16139249, alegações finais defensivas.

Em ID 16139250, proferida a Sentença que condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 302, § 1º, II, c/c art. art. 303, § 1º, do CTB, restando a pena final e definitiva cominada em 09 meses e 10 dias de detenção e suspensão de sua habilitação pelo mesmo período da condenação, aplicando, ao final, o
sursis
, com período de prova de 02 anos, devendo o réu, neste período, prestar serviços à comunidade.

Em Recurso de Apelação, ID 16139273, requereu a defesa absolvição por ausência de provas de que tenha atuado com culpa, bem como para que se reveja a dosimetria da pena para que a pena passe ao mínimo legal e que, em sendo mantida a condenação, que seja intimado o MP para apresentação do ANPP.

Em contrarrazões, ID 16139274, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer, em ID 17051491, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EDUARDO ROCHA PASSOS
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
302, § 1º, II e 303, § 1º
, do Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois, a autoria, assim como a materialidade do crime em comento, restou devidamente comprovada.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos.

A materialidade do crime está comprovada através do TCO - Termo Circunstanciado de Ocorrência, lavrado para apurar a conduta do apelante, de onde se denota que a vítima atravessava a via na faixa de pedestre quando foi atropelada pelo veículo conduzido pelo ora apelante, sendo aquela conduzida ao pronto socorro e posteriormente transferida a uma clínica para tratamento, tendo ficado impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de 60 dias, como restou comprovado pelo Laudo Para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, Laudo Médico, Ficha Médica, Receituário e demais documentos acostados no IPL, não havendo como prevalecer a declaração prestada em sede inquisitorial, pelo apelante, de que a vítima surgiu subitamente à sua frente, não tendo tempo de acionar os freios, pois, ainda que assim tivesse ocorrido, sua obrigação como condutor responsável é a de prestar redobrada atenção na via.

Ademais, tem-se da documentação acostada que é o apelante morador do Distrito de Icoaraci e sob tal condição certamente transita pela Rodovia Augusto Montenegro, local onde ocorreu o acidente, com frequência, sendo, portanto, sabedor da existência da referida faixa de pedestre, pois, como bem relatou a testemunha Darlan Fabiano de Souza Gomes, do documento de ID 16139133:

“...que trabalha no petshop Amour, localizado na Av. Augusto Montenegro, tendo a frente uma faixa de pedestre ‘meio apagada’, mas, por já trabalhar ali há cerca de um ano, sabe da existência de tal faixa.”

O simples fato de transitar pela via, mormente por ser um acesso utilizado com habitualidade, já se mostra como suficiente a fazer saber aos usuários acerca da existência da devida sinalização e o fato de estar a faixa de pedestre apagada, ou meio apagada, não se mostra como impeditivo à sua percepção, como se denota do depoimento prestado pelo porteiro da Escola Pequeno Príncipe, sr. Adriano Barros, depoimento às fls. 09, do ID 16139132, que afirmou:

“...
que viu, do outro lado da via uma senhora que atravessou na faixa de pedestre, que embora esteja ‘meio apagada’ do outro lado também existe, assim como na frente da escola onde trabalha
”.

Portanto, apesar de a faixa de pedestre poder estar meio apagada, como afirma o impetrante, não exclui sua responsabilidade sobre o acidente, primeiro, pelo fato de ser usuário da via e conhecedor da sinalização, segundo, pelo fato de estar meio apagada não impossibilitar sua visibilização e terceiro, e mais relevante motivo, é que o apelante, na condição de condutor de veículo automotor, tem o dever de atenção/cautela para com os outros veículos e também para com os pedestres, principalmente quando estes estão fazendo uso da faixa que deveria lhes garantir segurança, não havendo, portanto, que se falar em ausência de culpa ou em culpa da vítima, sendo imperioso ressaltar que, ao contrário do que alegado pela defesa, não há nos autos qualquer informação acerca da suposta tentativa do apelante em tentar evitar o acidente, sendo bastante provável que estivesse distraído ao volante, o que lhe impediu de perceber a vítima atravessando a via, pois, se como afirma estivesse em baixa velocidade e com a devida atenção ao trânsito certamente teria visto a vítima à sua frente e conseguiria frear seu veículo, do que não se tem notícia, dela desviar ou, ainda que a colidisse, provocar danos menores em razão de sua baixa velocidade e consequente menor impacto, como nos ensina as leis da física.

Acerca da responsabilidade do condutor em caso como o dos autos é a pacífica e remansosa jurisprudência, vejamos:

PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CTB. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA. EMBRIAGUEZ. VÍTIMA ATROPELADA NA FAIXA DE PEDESTRES. PRAZO DE SUSPENSÃO DA C ARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I.A INOBSERVÂNCIA DO CUIDADO OBJETIVO EXIGÍVEL DO AGENTE TORNA A SUA CONDUTA ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL, HAJA VISTA QUE A AUSÊNCIA DE CAUTELA A TORNA IMPRUDENTE. II.DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O ATROPELAMENTO E A MORTE DA VÍTIMA, DEVE O AGENTE RESPONDER PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A CAUSA DE AUMENTO IMPOSTA PELO FATO DE A VÍTIMA ESTAR SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES. III.FIXADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, FACE À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA C ARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO TAMBÉM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (ARTIGO 293 DO CTB). IV.NÃO HÁ RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS SANÇÕES APLICADAS NAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA, SENDO QUE A SANÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO INDUZ ISENÇÃO DA PENAL. (TJ-DF - APR: 37040420048070004 DF 0003704-04.2004.807.0004, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2007, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/06/2007, DJU Pág. 74 Seção: 3)

Com relação à autoria, esta encontra-se comprovada por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, produzido durante a fase Inquisitorial e perante o juízo Monocrático, sendo relevante ressaltar que apesar de devidamente citado o réu, ora apelante, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo julgado à revelia, restando comprovado, contudo, a prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Sobre a preferência do pedestre na travessia das vias o Código de Trânsito Brasileiro assim determina:

Art. 70.
Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem
, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código.

Importante destacar que, ainda que a vítima tivesse atravessado de inopino, como tenta fazer crer a defesa, esta estava na faixa de segurança a si destinada, onde os veículos são obrigados a parar ou, minimamente, reduzir a velocidade justamente para possibilitar a travessia dos pedestres, não tendo o ora apelante assim agido, e, ainda que tivesse a vítima iniciado sua travessia de súbito, tal fato não seria suficiente a eximir a responsabilidade do apelante uma vez que eventual culpa concorrente da vítima não afasta a culpa do agente, já demonstrada, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 302, III E 303 DO CTB – FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP – IMPROVIMENTO - DOSIMETRIA DAS PENAS– IMPROVIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELANTE/APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CTB – IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. APELANTE/ APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime. 2. DOSIMETRIA DA PENA: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetriada pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do Juízo, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. (10291272, 10291272, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-14, Publicado em 2022-07-18).

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas ou de dolo do agente, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade do delito uma vez que a vítima atravessava a faixa a si destinada, não tendo o apelante agido com o devido dever de cautela e atenção que lhe são exigidos na condução de veículo automotor.

DOSIMETRIA DA PENA.

Requer ainda a defesa que seja retificada a dosimetria da pena para que as circunstâncias judiciais sejam tidas como favoráveis e, em consequência, seja a pena base reduzida ao mínimo legal, pois, afirma, ao considerar o sentenciante as consequências do crime como desfavoráveis incorreu em
bis in idem
na medida em que tal vetor já comporta o tipo penal, não tendo o sentenciante devidamente fundamentado suas razões ao negativá-lo.

Para uma melhor análise do que alegado trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria. Vejamos:

Pena-base

- a culpabilidade é normal à espécie.

- antecedentes criminais: o réu não possui.

- conduta social não revelada nos autos presumindo-se normal;

- a personalidade do agente não revelada nos autos presumindo-se normal;

- motivo do crime, inerente ao tipo penal em análise;

- as circunstâncias não se mostram desfavoráveis ao réu.

- as consequências do delito
valoro negativamente
, tendo em vista o grau grave das lesões causadas à vítima; as quais a deixaram incapacitada por mais de 60 (sessenta) dias para exercer suas atividades habituais, conforme documentos médicos e testemunhos juntados nos autos.

- o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática criminosa.

Por esta razão, fixo a pena-base ao acusado aumentando a pena mínima em 1/6, por considerar negativas as consequências do delito; e estabeleço-a em
07 (sete) meses de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor.

Tenho que melhor razão não assiste à defesa, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a lesão corporal tida como a comum ao tipo é aquela que não se mostra capaz de alterar a rotina do ofendido, o que não é o caso dos autos, onde a vítima ficou por mais de 60 dias impedida de exercer suas atividades rotineiras.

De acordo com a doutrina, a consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou a sociedade e, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, devendo ser considerada em desfavor do agente/réu quando se mostra anormal a espécie, ou seja, quando extrapolem o resultado típico esperado, como no caso dos autos onde a ação do apelante provocou lesões tão graves na vítima que a deixou incapacitada por mais de 60 dias, não havendo que se falar em resultado próprio do tipo.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela instâncias ordinária, “
desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa
, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida a crescer longe da figura materna”. 3. Da mesma forma, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime, uma vez que “o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro”, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante em questão. E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 235569 SC, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)

Portanto, tendo o magistrado,
dentro da discricionariedade que lhe é dada,

devidamente demonstrado suas razões e a forma como a ação praticada pelo apelante trouxe consequências que extrapolaram ao que é normal ao tipo, não há como ser modificada a dosimetria com redução da pena base ao mínimo legal, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...
entende-se que o afastamento da pena-base do mínimo legal se deu com acerto, com observância aos comandos da lei, tendo o Juízo a quo valorado negativamente a “culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime” com fundamentação idônea, utilizando de sua discricionariedade frente ao caso em concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, sem reparos a ser feito.”

Por fim, requer a defesa, no último tópico do apelo, que seja intimado o Ministério Público para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Tem-se que o Acordo de Não Persecução Penal, trazido à lume com a Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime, é medida que visa maior celeridade aos julgamentos e desafogar a justiça, sendo uma espécie de negócio jurídico pré-processual havido entre o Ministério Público e o investigado/réu.

Contudo, a proposta não é uma obrigação do
Parquet
, mas uma faculdade que lhe é dada na condição de titular da ação penal, como determina o art. 28-A do CPP,
in verbis
:

“Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção
do crime
.”

Tem-se, no caso dos autos, que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, em junho de 2020, não manifestou interesse em tal proposta, apesar de sua possibilidade já estar inserida em nosso ordenamento jurídico a partir da vigência da lei, em 23/01/2020, de onde se deflui que não teve o Ministério Público interesse em tal proposta, o que é ato discricionário seu, pois, como visto, se trata de uma faculdade e não de um dever.

Assim, por ter o ANPP por finalidade evitar que se inicie o processo judicial, bem como pelo fato de, no caso dos autos, esta já ter mesmo se encerrado, na medida em que já proferida sentença, tenho como improcedente o pedido, sendo neste sentido a jurisprudência do próprio STF, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.

1.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.

Simplesmente, permite ao
Parquet
a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.

2.
O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".

3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021).

4.
Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da

Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.
(
AG.REG. NO HABEAS CORPUS 233.147 SÃO PAULO.

Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Data de Julgamento: 07/11/2023. DJE publicado em 22/02/2024. Divulgado em 21/02/2024).

Ressalto, por fim, como ao norte relatado, que o Ministério Público, titular da ação penal, não exerceu sua faculdade legal, apesar de ter ofertado a denúncia em momento posterior a entrada da Lei em vigor, o que indica seu não interesse em formular a proposta, aliando este fato à decisão do STF no sentido de que a proposta só é cabível antes da condenação, não sendo a proposta um direito subjetivo do réu.

Ex positis,
conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024